Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ÁLBUM FOTOGRÁFICO. CONTRATO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESISTÊNCIA. CDC 49. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. O depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos constantes dos autos.
2. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio (CDC 49).
3. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.